Tribunal: TJDFT
Processo: 0731464-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. CARGO. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. POSSE. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO TÉCNICO. REQUISITO CUMPRIDO. DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A hipótese consiste em examinar se houve violação ao "direito líquido e certo" agora defendido pela candidata detentora de diploma de curso superior em Enfermagem para que seja empossada no cargo público de Técnico em Enfermagem.
2. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação à esfera jurídica dos impetrantes, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. 2.1. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante.
3. O princípio da legalidade orienta a atuação do Administrador Público e abrange não só o cumprimento da lei em sentido estrito, mas também do ordenamento jurídico com um todo. 3.1. O controle jurisdicional dos atos administrativos deve ser exercido de modo a afastar a ocorrência de eventuais condutas desproporcionais, ou mesmo, de implementação inviável.
4. O Edital do certame previu os requisitos necessários para que o candidato aprovado no concurso público possa tomar posse no cargo de Técnico em Enfermagem. 4.1. A Lei no 7.498/1986 “dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, e dá outras providências”, regulando as atividades que podem ser exercidas por Enfermeiros e por Técnicos de Enfermagem. 4.2. As atividades de enfermagem são mais amplas e incluem as atividades que podem ser exercidas pelos Técnicos em Enfermagem. Assim, as atividades atribuídas aos Técnicos em Enfermagem podem ser, logicamente, exercidas por Enfermeiros. Deve-se ter atenção, aliás, ao antigo brocardo segundo o qual "quem pode o mais, pode o menos". 4.3. Nesse sentido é a tese vinculativa fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema no 1094 dos recursos especiais repetitivos.
5. No caso em exame a impetrante concluiu o curso de graduação em Enfermagem, de acordo com a cópia do respectivo diploma trazido aos presentes autos. 5.1. Ainda que a impetrante não tenha certificado específico de “curso técnico em enfermagem” ou similar, o diploma de graduação em Enfermagem supre com folgas, como é elementar, esse requisito técnico. 5.2. Nesse contexto a impetrante demonstrou que deve ser assegurado o seu “direito líquido e certo” à posse no cargo público pleiteado (art. 1o da LMS).
6. Segurança concedida.